Tribunal: TJMT
Processo: 1019167-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019167-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUARDO PELLENZ DA FONSECA - CPF: 061.196.421-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. NOMEAÇÃO DE PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar em ação ordinária com tutela de urgência, determinando a restituição de máquina retroescavadeira apreendida em razão de infração ambiental, nomeando o proprietário como fiel depositário.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é possível a restituição do maquinário apreendido, com nomeação do proprietário como fiel depositário, em infração ambiental, diante da legislação ambiental e do entendimento jurisprudencial vigente.

III.
Razões de decidir

3. A apreensão de bens utilizados em infração ambiental está prevista nos arts. 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998, sendo o proprietário solidário na responsabilidade.

4. A nomeação do proprietário como fiel depositário não constitui direito subjetivo, sendo decisão discricionária da Administração, conforme arts. 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008 e jurisprudência do STJ.

5. O STJ firmou entendimento de que a liberação de bens apreendidos depende de critérios de oportunidade e conveniência da autoridade administrativa, considerando o risco de reiteração da conduta ilícita e o caráter dissuasório da apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"O proprietário de bem apreendido em infração ambiental não possui direito subjetivo à nomeação como fiel depositário, cabendo à Administração Pública decidir, com base em critérios de oportunidade e conveniência, sobre a liberação do bem."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/1998, art. 25; Decreto nº 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1814947/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/03/2021; STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016122-09.2024.8.11.0015 ajuizada por
EDUARDO PELLENZ DA FONSECA
deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restituição da máquina Retroescavadeira KOMATSU PC-200, ANO 2018, Nº DE SÉRIE: KMTPC244EJBB50657, objeto do Termos de Apreensão nº 22205196, em favor do Requerente, ao que NOMEIOA como fiel depositário.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, e defendeu, em síntese, que a apreensão do maquinário, pelos fiscais da SEMA-MT, ocorreu em conformidade com a norma de regência, já que estavam contribuindo para a consecução de infração ambiental.

Assevera que não há falar em nulidade, haja vista que foram lavrado o Auto de Infração n. 22203381 e Termo De Apreensão n. 22205196, que foram, devidamente, encaminhados por correspondência, com aviso de recebimento ao autuado.

Aduz que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ao meio ambiente (art. 25), bem assim o Decreto n. 6.514/2008 (artigos 3
o
e 102).

Afirma que a devolução de bens apreendidos pela prática de crime ambiental somente é possível no caso de não procedência da autuação, pouco importando se a propriedade é, ou não, do autuado.

Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não exige a comprovação de que era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na consecução de ilícitos dessa ordem.

Argumentou, ainda, que a preferência de nomeação de depositário fiel deve ser dos órgãos ou de entidades e, excepcionalmente, do autuado.

Ao final, salientou que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

A medida de urgência foi deferida.

A Agravada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016122-09.2024.8.11.0015 ajuizada por
EDUARDO PELLENZ DA FONSECA
deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restituição da máquina Retroescavadeira KOMATSU PC-200, ANO 2018, Nº DE SÉRIE: KMTPC244EJBB50657, objeto do Termos de Apreensão nº 22205196, em favor do Requerente, ao que o nomeou como fiel depositário.

Extrai-se dos autos que a empresa Agravada manejou a ação de base porque teve o referido apreendido, em razão de autuação ambiental.

O Juízo a quo, então, ao apreciar o pedido liminar de restituição do bem, formulado pela Requerente, ora Agravada, assim decidiu:

[...]

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“In casu”, o Requerente se insurge em face da apreensão do seu maquinário, qual seja, RETROESCAVADEIRA KOMATSU PC-200, ANO 2018, Nº DE SÉRIE: KMTPC244EJBB50657, ao fundamento de que se trata de terceiro boa-fé, não tendo qualquer envolvimento com a suposta infração ambiental.

Pois bem.

Analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Termo de Apreensão nº 22205196, datado de 09/08/2022, em nome de Sr. WAGNER PORFIRIO DE DEUS apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental.

Cumpre tecer algumas considerações acerca do bem objeto do Termo de Apreensão n° Apreensão nº 22205196. A RETROESCAVADEIRA KOMATSU PC-200, ANO 2018, Nº DE SÉRIE: KMTPC244EJBB50657 é de propriedade do Autor, o que se
comprova por meio do documento ID

160766936, no entanto, estava desde 09 de maio de 2022 na posse do Locador, em razão da celebração do Contrato ID. 160766937
.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, havendo bens envolvidos, lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA
. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98
[...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.

[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).
[...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 – grifo nosso)

Ocorre que, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405) acima citado, na espécie, não há como exigir que a parte Autora apresente o protocolo da defesa administrativo, porquanto que não figura como Autuado, não tendo nem sido notificado para apresentar a mencionada defesa administrativa.

Por outro lado, quanto ao fato do bem não oferecer risco ao meio ambiente, cumpre mencionar que, na espécie, os indícios pairam no sentido de que o Autor figura como terceiro de boa-fé, na medida em que o maquinário apreendido era objeto de Contrato de Locação, sendo utilizado por ele para locação e obtenção de renda familiar, de modo que, a sua nomeação como fiel depositário não evidencia que o bem será utilizado para novas práticas de infrações ambientais.

De acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

“
Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo. Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão”.

“
Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]

§ 2° Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Consigna-se que a apreensão de maquinários obsta o Requerente de desenvolver a sua atividade profissional, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, in verbis:

“
Art. 1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do BEN
RETROESCAVADEIRA KOMATSU PC-200, ANO 2018, Nº DE SÉRIE: KMTPC244EJBB50657, objeto do Termos de Apreensão nº 22205196,
em favor do Requerente, ao que NOMEIO-A como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação,
devendo a intimação a ser cumprida junto à Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes-MT
. [...]

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber, portanto, se a restituição do maquinário é possível.

Adianto, desde logo, que o Agravo de Instrumento merece
provimento
.

É sabido que a Lei n.9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem sejam os seus proprietários. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Diante do texto legal,
ainda
que os maquinários tenham sido locados/arrendados, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao locador/arrendador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado/arrendado está sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

E, como registrei na decisão deferitória do efeito suspensivo ao Recurso, não há falar-se em nulidade por falta de acesso ao auto de infração, termo de embargo, ordem de serviço ou outro, uma vez que, após o referido procedimento, na data de 09/08/2022, foram lavrados o Auto de Infração n. 22203381 e Termo De Apreensão n. 22205196, devidamente encaminhados, por correspondência, com aviso de recebimento, ao autuado.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, porquanto permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem, ou simularem, contratos de locação, arrendamento, etc., de caminhões, tratores e outros maquinários, com a finalidade de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.

A propósito:

PROCESSO
CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso
especial. ( AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Destaquei).

Ademais, ainda que a Agravada possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos
recursos
repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a
ementa
do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL –
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2.
Recurso
especial provido. ( REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do
julgamento
, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:
não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário
.

Confira-se, ainda, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão atacada, na parte que determinou a restituição do bem à Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024